Tribunal: TJMT
Processo: 0000403-42.1997.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000403-42.1997.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NICOLA TORO - CPF: 168.259.858-68 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECORRIDOS MAIS DE 06 (SEIS) ANOS DA DATA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista de ter decorrido mais de 06 (seis) anos da data em que a parte exequente teve ciência da tentativa infrutífera da localização de bens do devedor, resta configurada a prescrição intercorrente.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, em que desprovi o Apelo, por ele interposto, mantendo a sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 140621653, págs. 01/06)
.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não
ocorreu a prescrição intercorrente, já que só tomou conhecimento da tentativa infrutífera da localização de bens da parte Devedora em 30/09/2019.

Alega que, embora tenha pleiteado a penhora de veículos em 1999 e o Oficial de Justiça tenha certificado em 2000 o resultado negativo, os autos permaneceram paralisados até 2019, por culpa exclusiva do Judiciário.

Defende que
a demora de 19 (dezenove) anos na intimação acerca da tentativa infrutífera de penhora decorreu unicamente da morosidade dos mecanismos do Judiciário.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id.
150374664
, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, em que desprovi o Apelo, por ele interposto, mantendo a sentença que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente
.

Ao decidir o Recurso de Apelação, interposto pela ora Apelante, assim fiz grafar:

(...).

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito
.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra Nicola Toro, visando ao recebimento do valor de R$ 11.760,01 (onze mil, setecentos e sessenta reais e um centavo), decorrente do não recolhimento da multa imposta no Auto de Infração n. 353, da antiga FEMA/MT.

A parte Executada foi citada, conforme certidão, constante do id. 97864558, pág. 29, sem, contudo, ter sido realizada a penhora de bens.

A Exequente, no dia 23/06/1999, tomou ciência da não localização de bens em nome do Devedor e requereu a penhora de 01 (uma) motocicleta e de 01 (um) veículo, registrados em seu nome (id. 97864558, págs. 31/33).

O processo ficou no arquivo, sem baixa na distribuição, do ano de 2000 a 2019, quando a Fazenda Pública foi intimada a dar andamento no feito (id. 97864558, pág. 144).

O Julgador singular, em vista do REsp n. 1.340.553/RS, determinou a intimação do Exequente para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente (97864562, pág. 01).

A Fazenda Pública apresentou manifestação, defendendo a não ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que não teve ciência da penhora infrutífera antes do dia 30/09/2019 (id. 97864563, págs. 01/02).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto, de ofício,
DECLARO
a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na
CDA n. 825/97
, inscrita em 13.05.1997 e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16/10/2018, firmou o entendimento de que, depois de intimada a Fazenda Pública, acerca da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80
, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada
a não localização do devedor e/ou
ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (Negritei).

Nessa trilha, de acordo com o recurso repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto nos artigos 40, §§ 1
o
e 2
o
, da Lei n. 6.830/80 – LEF –, tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o Magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Assim, a ciência da parte exequente inaugura o início do prazo
ex lege
da suspensão de 1 (um) ano, que, findando, terá início, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, verifico que, após o Oficial de Justiça certificar a não realização de penhora, em virtude de não localizar bens em nome do Recorrido, houve a manifestação do Recorrente, em
23/06/1999
, requerendo a penhora de bens móveis em nome do Devedor (id. 97864558, págs. 31/33).

Considerando a contagem do prazo, conforme determinado pelo STJ, nota-se que o prazo prescricional intercorrente findou em
23/06/2005
.

Diante disso, por ter decorrido o prazo de mais de 06 anos da ciência da inexistência de bens penhoráveis, em nome do devedor e, ante a ausência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, penso que a sentença recorrida não merece retificação, especialmente, porque em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas ns. 567 e 571).

Registro que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, a paralisação do processo não decorreu por culpa do Poder Judiciário, mas por sua inércia em dar o correto andamento processual.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida. (Sic).

Em que pesem às alegações do Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque depois de o Oficial de Justiça certificar a tentativa infrutífera de penhora, ele compareceu nos autos, em 23/06/1999, requerendo a penhora de bens móveis em nome do Devedor, ora Agravado (id. 97864558, págs. 31/33).

Com efeito, se o Agravante apresentou petição requerendo a penhora de outros bens do Devedor, é certo que teve conhecimento de que constrição, anteriormente deferida, restou frustrada.

Registro que o fato de o processo ficar paralisado por 19 (dezenove) anos não afasta a ocorrência da prescrição intercorrente, já que o Recorrente teve conhecimento da tentativa infrutífera de localização de bens do Recorrido em data anterior à devolução da carta precatória, conforme salientado na decisão recorrida.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023